Tribunal: TJES
Processo: 5004187-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004187-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARILU IVANA DALEPRANE LORIATO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004187-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDA:
MARILU IVANA DALEPRANE LORIATO

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. ATRASO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
ação indenizatória
ajuizada por
MARILU IVANA DALEPRANE

LORIATO
em face
GOL LINHAS AÉREAS S/A
. Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à parte requerida para o trajeto de ida e volta entre Vitória/ES e Porto Alegre/RS, com uma conexão em Congonhas/SP, com ida no dia 12/11/2022 e retorno no dia 17/11/2022. Informa que o voo de volta estava programado para decolar em Porto Alegre às 13:35 horas do dia 17/11/2022, com chegada em Congonhas às 15:10 horas e saída às 15:55 horas, chegando em Vitória às 17:25 horas. Sustenta que houve atraso no trecho de retorno, visto que a aeronave não conseguiu pousar no aeroporto de Congonhas por conta do tráfego aéreo, precisando pousar no aeroporto de Guarulhos, razão pela qual perdeu sua conexão final para Vitória. Aduz ainda que foi realocado em voo subsequente que decolaria de São Paulo às 21:30 horas, chegando em Vitória às 22:50 horas, aproximadamente 6 (seis) horas após o contratado junto à Demandada. Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Em sede de contestação (ID. 6997441), a requerida argui, preliminarmente, a ausência de pretensão assistida e no mérito, aduz que o atraso de deu em razão de fluxo intenso do tráfego aéreo.Informa, ainda, que prestou toda assistência necessária com alimentação. Alega a impossibilidade de inversão do ônus probatório, pelo que, ao final, requer a improcedência do pedido inicial
.

Termo de audiência (ID. 6997449), houve a presença de ambas as partes, a requerida apresentou proposta de acordo que não foi aceita pela parte autora, bem como diante da desnecessidade de produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença (ID. 6997451) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por tais razões,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,
acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Inconformada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6997455). Sustenta que prestou a devida assistência à autora. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Apesar de intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. É evidente,
in casu
, que a falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Verifica-se que a recorrida não demonstra fatos ou fundamentos que afastem a sua responsabilidade.

Deste modo, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

Isso porque, conforme narrado em exordial e pelos documentos anexados à presente demanda, verifica-se que houve atraso no voo adquirido pela parte Autora no trajeto da volta, ocasionando a perda de sua conexão final. Assim, a Requerente foi reacomodada para voo seguinte, contudo, apenas conseguiu chegar ao seu destino final aproximadamente 6 (seis) horas após o contratado junto à Demandada, conforme documento juntado no ID de nº 21807558.

Dessa forma, em relação ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais sofridos, entendo que este merece acolhimento, visto que configurado o ato ilícito praticado pela Demandada, consistente na falha na prestação do serviço contratado, considerando o atraso de voo, que gerou a perda da conexão final da Requerente, causando atraso de aproximadamente seis horas do trajeto de retorno contratado pela parte Autora junto à Requerida.

Tendo sido ineficiente na prestação dos serviços que lhe incumbia, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, devendo responder pelos danos causados à parte Autora independente de culpa. Desse modo, a Requerida tem o dever de prestar bons serviços aos consumidores e dar segurança, o que não aconteceu no presente caso.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminar. Legitimidade passiva das rés. Relação de consumo. Artigo 3º c.c artigo 7º, § único do CDC. Mérito. Cancelamento de voo. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Atraso decorrente de embarque e desembarque. Falha na prestação do serviço. Realocação em voo com aproximadamente 11 horas de atraso em relação ao programado. Indenização devida. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$3.000,00. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedente desta Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10132978220228260003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 09/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023)

Desta forma, verifico que o atraso no voo da requerente por si só, já seria o suficiente para caracterizar os danos morais. No caso dos autos, o aborrecimento poderia ter sido evitado, mas em razão da desorganização da ré, a consumidora sofreu os transtornos narrados. Agrava-se ainda a situação, pelo fato da autora ser pessoa idosa e não ter recebido atenção prioritária.

Tenho, por fim, que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)